Tribunal: TJES
Processo: 5000294-87.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000294-87.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: LOHAN DA SILVA SANTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO A SER CUSTEADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS QUE ATESTE EXPRESSIVA NECESSIDADE DE USO DE FÁRMACO NÃO FORNECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA INDEFERIR A LIMINAR POSTULADA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuida-se de agravo de instrumento (
rectius
, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem nº 0001415-62.2018.8.08.0010, consistente no fornecimento dos medicamentos Sequerol XRO 300mg e Vidmax 25mg (Estado), e Neosine 100mg e Tolrest 25mg (Município), sob pena de multa.

Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo a quo.

Decisão no Id.1435497, deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso.

Devidamente intimada, a parte Agravada não se manifestou.

Decido.

Ao compulsar os autos, noto que merece agasalho o pleito do Agravante, pois a parte agravada limitou-se a juntar, nos autos originários, o requerimento simples do fornecimento do medicamento pleiteado. Deixa, assim, de instruir sua peça inicial com laudos médicos que demonstrem a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da moléstia apontada, bem como o caráter de urgência.

Aliás, o próprio relatório do NAT evidencia, em suas postulações, que parte dos medicamentos inclusive são fornecidos pelo SUS (princípio ativo), nada havendo que justifique a aquisição do medicamento particular, que altera apena a forma de dispersão.

E mais, apesar de não existir a obrigatoriedade na observação e, por mais que se respeite a autonomia e independência judicial, resta notório que, perante os parcos elementos apresentados nos autos de origem, foram desconsiderados por os consagrados Enunciados produzidos nas Jornadas de Direito de Saúde, fruto de intensos estudos e debates produzidos pelo Conselho Nacional da Justiça, dentre eles, para o caso dos autos, cito os seguintes (http://www.cnj.jus.br/eventos-campanhas/evento/133-ii-jornada-de-direito-a-saude):

ENUNCIADO Nº 15: As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica.

ENUNCIADO Nº 19: Nas ações que envolvam pedido de assistência à Saúde, é recomendável à parte autora apresentar questionário respondido por seu médico para subsidiar o deferimento de liminar, bem como para ser utilizado na instrução probatória do processo, podendo-se fazer uso dos questionários disponibilizados pelo CNJ, pelo Juízo processante, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público ou pela OAB, sem prejuízo do receituário competente.

Sobre o tema em voga, firmou-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante precedente repetitivo a seguir ementado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. [...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...] Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Ao depois, em sede de embargos de declaração, foram realizados os apontamentos que seguem por excertos, no que pertinem ao raciocínio ora disposto:

[...] 2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as informações constantes do laudo médico são suficientes à formação de seu convencimento.
3. Da mesma forma, cabe ao julgador avaliar, a partir dos elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento. [...]
5. No caso dos autos, faz-se necessário tão somente esclarecer que o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo caso autorizado pela ANVISA. [...]

TESE FIXADA:

A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. [...]

Dessa forma, entendo que não foram preenchidos os requisitos ensejadores da concessão da medida pelo Juízo a quo, tampouco a imperiosidade do fornecimento dos medicamentos
Sequerol XRO 300mg e Vidmax 25mg, Neosine 100mg e Tolrest 25mg
.
Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
e a ele
DOU PROVIMENTO
para o fim de REVOGAR a decisão liminar deferida nos autos nº
0001415-62.2018.8.08.0010
. Em consequência, julgo extinto este agravo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.